Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTEXTO FÁTICO: ÂNIMO EXALTADO DOS ENVOLVIDOS (DELEGADO DE POLÍCIA E POLICIAIS MILITARES) NO EPISÓDIO OCORRIDO NO INTERIOR DA DELEGACIA. DUBIEDADE SOBRE A OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES (AUTORES DA PRISÃO) DE ENCAMINHAREM O DETIDO EM FLAGRANTE AO HOSPITAL, PARA A SUTURAÇÃO DE UMA FERIDA NA PERNA, DESCOBERTA SOMENTE APÓS CERTO PERÍODO EM QUE ELE SE ENCONTRAVA “SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE POLICIAL”. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PREEXISTÊNCIA DA FERIDA: RECALCITRÂNCIA DOS AUTORES DA PRISÃO AO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. SUGESTÃO DE ACIONAMENTO DO CBMDF, INICIALMENTE ADMITIDA, MAS LOGO DEPOIS DESCARTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, QUE SE UTILIZOU DE EXPRESSÃO (PROVOCATIVA), EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS E AO DETIDO, POR CONSIDERAR SIMPLES DEMAIS A DILIGÊNCIA. ACIONAMENTO DOS OFICIAIS DE DIA DA PMDF. ENCAMINHAMENTO DO DETIDO AO HRT POR UMA EQUIPE DO CBMDF. LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INSTAURADO EXPEDIENTE INVESTIGATIVO PELO DELEGADO DE POLÍCIA, EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES. ARQUIVADOS TODOS OS EXPEDIENTES INVESTIGATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E MPDFT (INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS AUTORES DA PRISÃO). NÃO EVIDENCIADO ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL. PUBLICIDADE JORNALÍSTICA DA ALUDIDA EXPRESSÃO (PROVOCATIVA) NÃO EFETUADA POR INICIATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais contra o DISTRITO FEDERAL retrata que: (a) em 26.02.2018, a PMDF teria sido acionada para atender ocorrência de vias de fato após acidente de trânsito (colisão de veículo automotor com motocicleta) em Vicente Pires-DF; (b) o CBMDF e a PMDF teriam vistoriado o motorista do automóvel que se encontrava visivelmente embriagado, e não teriam visualizada qualquer lesão aparente, motivo pelo qual teria sido conduzido à 12a DP após o teste com o aparelho etilômetro apontar 0,8 mg/l, além de estar com a CNH e documentos vencidos; (c) na delegacia, o detido teria sido algemado a um banco de concreto, momento em que verificaram que havia um ferimento em sua perna, não restando claro se teria sido ocasionado no acidente de trânsito, durante o transporte à delegacia ou na própria delegacia, apesar dos policiais militares acreditarem que o ferimento teria sido feito com a chave das algemas; (d) ao tomar conhecimento do ferimento, o delegado de polícia teria determinado que a guarnição comandada pelo requerente levasse o detido ao HRT e retornasse com a Guia de Atendimento de Emergência (GAE), sendo este documento indispensável para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante; (e) o requerente teria informado que não poderia conduzir o detido, pois a custódia já teria sido passada a PCDF, e os policiais militares não poderiam ser responsabilizados pelo ferimento, que poderia aumentar durante o transporte; (f) os envolvidos teriam acordado em acionar o CBMDF, e pouco tempo depois o delegado teria mudado de ideia e dito “como é que pode três policias frouxos não darem conta de levarem um pereba deste para o hospital?”; (g) iniciou-se uma discussão entre os policiais militares e o delegado de polícia, que teria informado acerca da instauração de expediente investigativo, em razão da desobediência, e posteriormente por desacato e omissão de socorro; (h) teriam sido acionados oficiais militares que compareceram à 12a DP para acompanhar o desenrolar dos fatos; (i) os oficiais teriam orientado seus subordinados a não assinarem quaisquer documentos na delegacia e não se apresentarem à qualquer outra autoridade, uma vez que todos se dirigiriam à Corregedoria da PMDF para prestar depoimento; (j) foi aberto inquérito policial militar para apuração do ocorrido; (k) com o objetivo de apurar administrativamente a conduta do delegado, o requerente e os outros envolvidos teriam oferecido representação contra a referida autoridade; (l) pugna pela compensação por danos morais em decorrência da explícita violação moral à honra, à imagem e ao nome do autor, na medida em que foi vítima de decretação ilegal de prisão, respondeu a um IPM e a um TC, e teve seu nome divulgado na mídia; (m) a sentença de parcial procedência reconheceu o dano moral, em decorrência do delegado ter se dirigido aos policiais militares questionando “Como é que pode três policiais frouxos não darem conta de levar um pereba deste para o hospital?”, por se tratar de conduta incompatível com a leis e regulamentos que versam sobre a relação entre o servidor público e as demais pessoas, colegas de profissão ou usuários do serviço (danos morais fixados em R$ 3.000,00), o que constitui objeto do recurso inominado por parte do Distrito Federal.
II. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
III. No caso concreto, há alguns fatores a serem ponderados, que ora se extrai das provas produzidas, para efeito de reforma da sentença: (a) não se pôde fixar, com exatidão, o período em que o detido (em flagrante delito) permaneceu algemado no banco da delegacia de polícia, até ser constatada a lesão corporal na sua perna (entre quinze minutos até duas horas); (b) nesse momento, deveria ter sido dada primazia à saúde do detido, de sorte que a dúvida sobre a origem da lesão (no local do acidente de trânsito, no trajeto até a delegacia ou não interior desta) poderia constituir objeto de registro ou documentação própria, por quem de direito (entre os policiais envolvidos), para o efeito de serem resguardados direitos; (c) entrementes, o próprio detido referiu ter se lesado no acidente de trânsito; (d) assim não agindo, a discussão (estéril) ficou centrada se o detido estaria ou não sob a “responsabilidade da unidade policial”, até o impasse ser resolvido com o socorro prestado pelo CBMDF (medida essa que a autoridade policial também poderia ter determinado primariamente); (e) na situação fática delineada (plantão de uma delegacia, onde existiam outras pessoas e boletins a serem registrados, e medidas investigativas a serem tomadas), a autoridade policial teria pronunciado aludida expressão (“como é que pode três policias frouxos não darem conta de levarem um pereba deste para o hospital?”), por acreditar se tratar de uma diligência relativamente simples (encaminhamento do detido ao HRT para tratamento de lesão em órgão aparentemente não vital); (f) a alegação dos policiais militares de risco de agravamento da lesão, como empecilho ao encaminhamento ao HRT, deveria ter motivado o imediato acionamento do CBMDF, pela própria guarnição da PMDF, para que juntos pudessem cumprir essa diligência preliminar à lavratura do auto de prisão em flagrante, o que não ocorreu; (g) indubitavelmente, os policiais militares, que escolheram como honrosa profissão a manutenção preventiva da ordem pública (a defesa da sociedade), expondo-se a toda espécie de riscos, inclusive da própria vida, não são, nem poderiam ser considerados “frouxos”, na sua acepção de medrosos; (h) daí a conotação de que a expressão mais se aproximaria à insegurança, indecisão, “falta de vontade” ou de “boa vontade” (comum no meio policial – Lei 9.099/95, artigo 5o), em relação ao “pereba” que precisava ser conduzido ao HRT, ordem que aparentemente não seria ilegal; (i) a circunstância de o “detido” estar (ou não) sob a “responsabilidade da unidade policial” não se mostraria relevante, porque se trataria de custodiado do Estado, e este, por intermédio de seus agentes, deve zelar por sua integridade física; (j) por conseguinte, o “recebimento” do detido pelo agente de polícia plantonista, quando então aquele foi “algemado a um banco de concreto”, não tem o efeito jurídico de excluir qualquer outra medida preliminar determinada aos autores da prisão (policiais militares), como o de providenciarem o encaminhamento do detido ao hospital, sobretudo se se considerar que até então não teria sido lavrado termo circunstanciado ou auto de prisão em flagrante; (k) ademais, somente a apresentação do detido em flagrante à autoridade policial (CPP, artigos 6o, 304, 308 c/c Lei 9.099/95, artigo 69) confere a transferência formal da custódia (agora a cargo da autoridade policial e seus agentes), o que, no entanto, não exclui o cumprimento de diligências preliminares (não investigativas – caso concreto) que poderiam ser determinadas aos autores da prisão em flagrante, desde que vinculadas à originária “notitia criminis” trazida pelos próprios militares (necessidade de atendimento médico ao detido); (l) a concepção (tradicional) nutrida pelos policiais militares (equivocada no caso concreto) de que suas atuações já estariam exauridas ao chegarem à unidade policial e “entregarem” o detido (Lei 9.099/95, artigo 5o), fizeram com que, de certo modo, “debochassem” da autoridade policial, porque incontinenti “viraram as costas” ao ouvirem a determinação de conduzirem o detido ao HRT (vide os depoimentos, entre eles o do irmão do detido – ID. 29443192), o que agravou ainda mais a resolução do impasse, o que contribui à exaltação do estado de ânimo dos envolvidos; (m) certo é que existiriam outros agentes dentro da unidade policial, no entanto estariam em número bem reduzido e devidamente ocupados com o atendimento e registro de outros boletins de ocorrência; (n) na sequência, foram acionados os Oficiais de dia da PMDF, a par do surgimento de outras viaturas da PMDF no pátio da delegacia de polícia e contatado o Juiz de plantão; (o) nesse ínterim, surgiu outro impasse sobre a competência da autoridade para eventual instauração de expediente contra os policiais militares (justiça militar local, Corregedoria da PMDF ou a própria polícia civil); (p) a nenhum dos policiais militares foi dada formal voz de prisão; (q) o fato-crime principal (acidente de trânsito, com motorista sob influência de bebida alcoólica), objeto do inquérito policial, acabou ficando em “plano secundário”; (r) e todos os envolvidos experimentaram desgastes perante as respectivas Corregedorias e MPDFT, sendo, ao fim e ao cabo, tudo arquivado (inclusive os termos circunstanciados lavrados contra os policiais militares, outrora autores da prisão em flagrante).
IV. Em outros termos, as evidências demonstram que em decorrência da negativa de cumprimento da ordem legal (ainda vinculada à “notitia criminis” trazida pelos autores da prisão em flagrante), por parte do SGT-PM (ora requerente), teria se iniciado um impasse entre o delegado e os policiais militares (acerca da extensão da competência de dar e de cumprir aludida determinação de encaminhamento do detido ao HRT), e que a utilização do termo “frouxos” teria sido pronunciada em virtude do estado de ânimo (não refletido) dos envolvidos (ambos poderiam ter acionado o CBMDF).
V. Ademais, a expressão empregada não aparentava ter sentido difamatório (senão na acepção de “falta de boa vontade” ou “indecisão”), uma vez que é conhecida e/ou utilizada com alguma frequência no meio policial e/ou militar (Lei 9.099/95, art. 5o).
VI. Finalmente, o detido acabou por ser conduzido ao HRT por uma viatura do CBMDF, acionada, a princípio, pela própria PMDF, medida essa que se tivesse sido adotada antes, se evitaria todo o desgaste e perda de tempo útil em prol da segurança pública.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, por não se divisar abuso de poder (conduta ilícita), inclusive nas circunstâncias em que tal expressão foi pronunciada, resulta insubsistente o fundamento da pretendida reparação dos danos morais.
VIII. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).